Tribunal: CARF
Processo: 16095.000256/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000256/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.268 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de outubro de 2022
Recorrente
GRAZZIMETAL IND E COM DE AUTO PECAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/09/2006
DECADÊNCIA.
ARTS.
45
E
46
LEI
No
8.212/1991.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA VINCULANTE STF No 8.
Nos termos da Súmula Vinculante no 08 do STF, os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212, de 1991, são inconstitucionais, devendo prevalecer, quanto à decadência
e à prescrição, as disposições do Código Tributário Nacional.
DECADÊNCIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO ANTECIPADO
ART. 150, § 4o, DO CTN.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de
cinco anos. Havendo pagamento antecipado, ainda que parcial, aplica-se a
regra decadencial prevista no art. 150, § 4o, do CTN, segundo o prazo para
constituição do crédito tributário é de 5 anos contados do fato gerador do
tributo.
MULTA. EFEITO CONFISCATÓRIO. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Ocorrida a infração, correta a aplicação da multa punitiva estabelecida em lei.
O princípio da vedação ao confisco é endereçado ao legislador e não ao
aplicador da lei, que a ela deve obediência.
JUROS SELIC. SÚMULA CARF No 2. SÚMULA CARF No 4.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto das alegações de inconstitucionalidades, e na parte conhecida,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000256/2008-19
Fl. 198
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000256/2008-19

dar-lhe provimento parcial, para reconhecer a decadência do lançamento das competências até
novembro/2001, inclusive. A conselheira Sonia de Queiroz Accioly votou pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Mário Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente o Conselheiro
Samis Antonio de Queiroz, substituído pelo conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela Seção do Contencioso
Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária em Guarulhos, que manteve lançamento
relativo a divergências de contribuições previdenciárias devidas pela empresa à Seguridade
Social, correspondentes à parte patronal e à contribuição para o financiamento do beneficio
concedido em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), e também de contribuições devidas à por lei a outras
entidades e fundos (terceiros), nas competências 01/1999 a 09/2006.
O relatório fiscal da infração está às fls. 81 e seguintes informa que as
contribuições lançadas se referem a divergências entre as informações prestadas em Guias de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social
(GFIP) e os valores efetivamente recolhidos pela empresa em Guia da Previdência Social (GPS);
no caso de décimo terceiro salário, não havia GFIP de forma que foram apuradas a partir da
folha de pagamento da empresa.
Conforme relata a Seção do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita
Previdenciária em Guarulhos (fls. 119):
A empresa apresentou defesa tempestiva, juntada a partir das folhas 87, argüindo
preliminar de nulidade sob alegação que o auto de infração foi produzido em
computador, eventualmente dentro da repartição e que assim estaria em desacordo com
o art. 10, caput e inciso 11 do Decreto 70.235/72.
Prosseguindo seu arrazoado, aduz que o Auditor Fiscal não seria habilitado junto ao
Conselho Regional de Contabilidade - CRC, assim não poderia proceder ao exame de
escrita contábil para lavrar o presente débito.
No que considerou mérito contesta a legalidade da aplicação da Taxa Especial de
Liquidação e Custódia - SELlC bem como a cobrança de multa .
Ao final requer acolhimento da impugnação, cancelamento do auto de infração
improcedência do presente feito, realização de perícias a juízo das autoridades
julgadoras e juntada de novos documentos e exame de guias mediante as considerações
apresentadas.
Fl. 199
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000256/2008-19

O julgador de primeira instância manteve o lançamento em sua integralidade. A
decisão restou assim ementada:
TRIBUTÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NOTIFICAÇÃO FISCAL
DE LANÇAMENTO DE DÉBITO. PRERROGATIVA DO AUDITOR FISCAL.
LOCAL DA LAVRATURA. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A empresa é obrigada a apurar e recolher as contribuições previdenciárias, bem como
aquelas destinadas ao Seguro de Acidente de Trabalho e outras entidades ou fundos,
também chamados terceiros, incidentes sobre a folha de pagamento de seus segurados
empregados e autônomos que lhe prestem serviços. Uma vez constatado o não
recolhimento ou sua insuficiência, é efetuada a correspondente cobrança com os devidos
acréscimos legais.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de piso em 4/5/2007 (fl. 125), a contribuinte apresentou o
presente recurso voluntário em 4/6/2007 (fls. 143 e seguintes), por meio do qual requer o
reconhecimento da decadência das competências até 11/2001 e, no mérito, contesta a legalidade
da aplicação da Taxa Especial de Liquidação e Custódia – SELIC na cobrança de juros
moratórios, inclusive sobre a multa lançada, bem como a cobrança de multa aplicada, que
entende ser confiscatória e portanto inconstitucional.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, porém somente será parcialmente conhecido, não se
conhecendo das questões de inconstitucionalidade relativas à multa aplicada.
Alega a recorrente que a multa a ela aplicada é excessiva e confiscatória e ofende
assim a sua capacidade contributiva. Invoca o princípio do não confisco.
A aplicação da penalidade se deu nos exatos termos da lei, não cabendo aqui a
análise da constitucionalidade de lei tributária, entendimento já pacificado no âmbito deste
Conselho, conforme Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Os princípios constitucionais devem ser observados pelo legislador no momento
da elaboração da lei. Uma vez positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la, sob
pena de responsabilidade funcional, pois desenvolve atividade vinculada e obrigatória, de forma
que ocorrida a infração, correta a aplicação da multa prevista em lei, não havendo assim que se
falar em confisco.
Entretanto, não é demais lembrar que a Lei no 11.941, de 2009, revogou alguns
dos dispositivos da Lei no 8.212, de 1991, que estabeleciam penalidades, e acrescentou a essa
mesma Lei os arts. 32-A e 35-A, que trouxeram novas penalidades quando da constatação das
mesmas infrações.
Fl. 200
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000256/2008-19

No caso concreto, o lançamento foi efetuado em julho de 2005, quando já ainda
não vigoravam as alterações trazidas pela Lei no 11.941, de 2009, o lançamento é referente a
fatos ocorridos entre 1995 a 2005, portanto anteriores à vigência da referida lei, o que atrai a
aplicação da retroatividade benigna prevista no art. 106 do CTN:
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
...
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Considerando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo pacífica em
ambas as Turmas de Direito Público a admissão da retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo
de multa moratória em 20% (remete ao art. 61 da Lei no 9.430, de 1996), uma vez que multa
antes lançada era denominada na Lei no 8.212, de 1991, de multa de mora, mesmo em
lançamentos de ofício, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional propôs a inclusão na lista de
dispensa de contestar e recorrer o seguinte tema:
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no 8.212/1991,
com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos lançamentos de ofício
relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Assim, a própria Fazenda Nacional já se curvou à jurisprudência do STJ para
assim acatar a aplicação, nos lançamentos relativos a fatos geradores anteriores à MP 449, de
2008, a multa moratória de 20% nas hipóteses em que esta é mais benéfica.
Atente-se assim que mesmo tratando o presente caso de lançamento de ofício, a
multa imposta a recorrente deve ser comparada com aquela prevista no art. 35 da Lei
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
20% para a multa moratória, a fim de verificar a sua aplicação caso seja mais benéfica.
Posto isso, conforme relatado, trata-se de cobrança de contribuições em razão de
divergências entre as informações prestadas em GFIP e os valores efetivamente recolhidos pela
empresa em GPS; no caso de décimo terceiro salário, não havia GFIP de forma que as
contribuições devidas foram apuradas a partir da folha de pagamento da empresa. A cobrança
abrange o período de 01/1999 a 07/2005.
1 – Da decadência.
Inicialmente manifesto-me quanto ao pedido da recorrente no sentido de que seja
reconhecida a decadência do lançamento nas competências 11/2001 e anteriores. Por se tratar de
matéria de ordem pública, passo a apreciá-la mesmo não tendo sido alegada quando da
impugnação à primeira instância.
Fl. 201
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000256/2008-19

Com razão a recorrente. Ressalte-se inicialmente que na época da apreciação da
impugnação à primeira instância encontrava-se vigente o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
segundo o qual “O direito da Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se
após 10 (dez) anos contados:...”
Entretanto, após o julgamento de primeira instância, o Supremo Tribunal Federal,
em julgamento proferido em 12 de junho de 2008, declarou a inconstitucionalidade do
art. 45 da Lei n o 8.212, de 1991, e editou editado a Súmula Vinculante de n o 8, com o
seguinte teor:
São inconstitucionais os parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.
Ao declarar a inconstitucionalidade do art. 45 da Lei no 8.212, de 1991,
prevalecem as disposições contidas no Código Tributário Nacional (CTN) quanto ao prazo para a
autoridade previdenciária constituir os créditos tributários em lançamento de ofício.
Nos termos do art. 62 do Regimento Interno do CARF,
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
...
As regras para a contagem do prazo decadencial, previstas no CTN, estão nos art.
150, § 4o, e 173, inciso I, que assim disciplinam:
Art. 150. ...
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
...
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Conforme se depreende, a aplicação de uma ou outra regra deve considerar se
houve antecipação de pagamento e ainda a ocorrência de fraude dolo ou simulação. Ausência de
pagamento antecipado ou presença de dolo, fraude ou simulação atrai a aplicação da regra
prevista no art. 173, inciso I, acima transcrito.
Sobre o tema, este Conselho editou as seguintes Súmulas:
Súmula CARF no 99
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000256/2008-19

Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.
Súmula CARF no 101
Na hipótese de aplicação do art. 173, inciso I, do CTN, o termo inicial do prazo
decadencial é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia
ter sido efetuado. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Repare-se inicialmente que a Súmula 99 não se aplica às contribuições devidas
por lei a terceiros, ou seja, os recolhimentos de contribuições previdenciárias não se prestam a
atrair a regra do art. 150, § 4o, do CTN às contribuições devidas a terceiros.
Passando ao caso concreto, conforme consta da fl. 87, a empresa foi notificada do
lançamento em 27/12/2006. O lançamento se refere a fatos gerados ocorridos entre janeiro/1999
a julho/2005 e não foi configura a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Qualquer que seja a regra, as competências dos anos de 1999 e 2000, exceto
12/2000 já estavam todas fulminadas pela decadência quando do lançamento, tanto em relação às
contribuições previdenciárias quanto às contribuições devidas a terceiros. Já em relação às
competência iguais ou posteriores a 12/2001 não há que se falar em decadência, qualquer quer
seja a regra a ser considerada.
Às fls. 27 a 32 consta o Relatório de Documentos Apresentados (RDA), e às fls.
33 a 57 consta o Relatório de Apropriação de Documentos Apresentados (RADA).
Conforme se verifica no RDA, houve recolhimento parcial em todas as
competências objeto do lançamento. Ainda conforme o RADA, na competência 12/2000 houve
recolhimento tanto em relação à contribuições previdenciárias quanto a contribuições devidas
pela empresa a terceiros, de forma que a competência 12/2000 também estava fulminada pela
decadência quando do lançamento, tanto em relação às contribuições previdenciárias quanto às
contribuições devidas a terceiros.
Da mesma forma, nas competências 01 a 11/2001, inclusive, conforme o RADA
houve recolhimento parcial tanto em relação às contribuições previdenciárias quanto às
contribuições devidas a terceiros, de forma que deve-se considerar a regra decadencial prevista
no art. 150, § 4o, do CTN, estando assim todas elas extintas pela decadência.
Em conclusão, reconheço a decadência do lançamento em relação às
competências até 11/2001, inclusive.
Da taxa Selic
Quanto à aplicação da taxa Selic na cobrança dos juros moratórios incidentes
sobre as contribuições não recolhidas, trata-se de matéria já pacificada no âmbito deste Conselho
de forma que, sem delongas, transcrevo os seguintes verbetes sumulares:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.268 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000256/2008-19

Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo das
alegações de inconstitucionalidade, e, na parte conhecida, por dar provimento parcial ao recurso,
para reconhecer a decadência do lançamento das competências até novembro/2001, inclusive.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 204
DF CARF MF
Original